Tribunal: TCU
Processo: 025.011/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 622/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.011/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Suely Felix Leite (XXX.546.497-XX); Andrezza Serpa Franco (XXX.777.547-XX); Catarine Rodrigues Giesteira (XXX.815.267-XX); Eduardo Fraga Ferreira (XXX.286.157-XX); Eliana Coelho Wogel (XXX.169.807-XX); Eliane de Mattos Meira Chaves (XXX.262.397-XX); Fernando da Franca Bastos de Oliveira (XXX.911.407-XX); Flavia Monteiro Barros dos Santos (XXX.543.047-XX); Michele Bastos Costa (XXX.667.617-XX); Nelcilene Borges de Almeida Pereira (XXX.418.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.